Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de prova testemunhal e restou omissa quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, tudo no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face de MV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, TERENCE KLOCK DEUDEGANT e GLOBAL FACTORING FOMENTO MERANTIL EIRELI. Nas razões recursais, sustentou que o art. 3o, da Medida Provisória 2.172-32, de 2001, prevê a possiblidade de inversão do ônus da prova nas ações que versem sobre agiotagem, bem como que seria necessária a produção de prova testemunhal para garantir a ampla defesa. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir os pedidos de inversão do ônus da prova e a oitiva das testemunhas arroladas. Instado a se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal, reiterou suscintamente os fundamentos do recurso. Preparo regular sob ID 16149756. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, ante o licenciamento temporário do relator prevento da atividade judicante. Cuida-se de pedido de efeitos suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de prova testemunhal e seria omissa quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A Medida Provisória 2.172-32 de 23 de agosto de 2.001, ao disciplinar a nulidade de disposições contratuais e caracterizadoras da usura, previu a possibilidade de inversão do ônus da prova sempre que demonstrada a verossimilhança das alegações do requerente: “Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” Consoante se extrai da literalidade do texto legal, a inversão do ônus da prova não é automática, mas caberá ao requerente demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Nesse ponto em particular, não se apercebe, a primus ictus oculi, pela presença desses elementos mínimos de convencimento. À primeira vista, teria havido tão somente mera alegação e sob o argumento de que se trataria de tema sensível. No mais, toda a fundamentação do recurso se volta para o indeferimento da prova testemunhal, sem tecer quaisquer considerações acerca dos pressupostos para a almejada inversão do ônus da prova. Não se detectando a aparente plausibilidade do direito, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator